Tribunal: TJSP
Processo: 2228174-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228174-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
CESAR DE SÁ GIL, é agravado INSTITUTO EDUCACIONAL SEMINÁRIO
PAULOPOLITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E BENEDITO
ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20277
Agravo de Instrumento n.o 2228174-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: João Cesár de Sá Gil (Justiça gratuita)
Agravado (a): Instituto Educacional Seminário Paulopolitano
Juiz (a): Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Comprovação de
que o valor foi bloqueado em conta é inferior a 40 salários mínimos,
o que autoriza a aplicação do art. 833, X, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 161/162,
que nos autos do cumprimento de sentença iniciada pelo ora agravado contra o ora agravante,
converteu o bloqueio de valores na conta do agravado em penhora, sob o fundamento de que a
partir do momento que o salário é depositado em conta bancária ou poupança, e ali permanece
à disposição do devedor, não mais incide a impenhorabilidade invocada.
Inconformado sustenta o agravante que a penhora é indevida. Diz que
houve o bloqueio da conta. Afirma que o valor constrito é de verba salarial, já que transfere
seus salários para a conta bloqueada, vez que esta gera rendimentos como uma poupança.
Alega ser evidente que a verba penhorada tem sim impedido a sua subsistência, de modo que a
impenhorabilidade de valores deve proteger o mínimo existencial para a manutenção da vida
digna do cidadão. Enfatiza que o valor constrito não supera a quantia equivalente a 40
(quarenta) salários mínimos, ainda que não esteja em conta poupança. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final com o imediato desbloqueio de tais
valores.
O recurso é tempestivo e foi regularmente instruído, com a
observação de ser o agravante beneficiário da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou resposta (fls. 16/26).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MM Juíza originária, a r. decisão
recorrida deve ser reformada.
Pretende o agravante seja declarada a nulidade da penhora na sua
conta, bem como o imediato desbloqueio de tais valores.
Dispõe o artigo 833 do CPC que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;”.
A impenhorabilidade de valor depositado em conta poupança, de até
quarenta salários mínimos, revendo entendimento, estende-se aos valores em outras aplicações
e também em conta corrente, consoante entendimento predominante na Câmara e no STJ. Cito,
a seguir, alguns julgados do STJ nesse sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Por conseguinte, tendo em vista que o valor bloqueado na conta do
agravante é inferior a 40 salários mínimos, de rigor a reforma da decisão que determinou o seu
bloqueio, ante a impenhorabilidade estampada no artigo 833, do CPC, acima mencionado,
independentemente da referida conta estar atrelada à conta corrente ou ter intensa
movimentação.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228174-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: João Cesar de Sá Gil
Agravado: Instituto Educacional Seminário Paulopolitano
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15990
Respeitado o entendimento do e. des. Relator, divirjo.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Ademais, cuidando de execução de crédito de verbas referente à
prestação de serviços educacionais, o entendimento é de que por essa natureza
excepciona a regra da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA NA FASE
EXECUTIVA
(PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS) - MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO
SOBRE
PERCENTUAL
DA
CONTA-SALÁRIO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE - Hipótese em que a execução visa
satisfazer crédito oriundo de prestação de serviços educacionais -
Despesas com educação constitucionalmente previstas como uma
das necessidades vitais básicas do salário (artigo 7o, IV, da
Constituição Federal) - No caso, remanesceu constrito valor
correspondente a não mais do que 25% (vinte e cinco por cento)
do salário da agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110588-84.2016.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016).
Cumprimento
de
sentença.
Despesas
educacionais.
Possibilidade de penhora de parte do salário à luz da natureza da
dívida. Colidência com a alegada impenhorabilidade resolvida.
Gratuidade judiciária concedida. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099841-41.2017.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
E caderneta de poupança formada ou abastecida no curso da
dívida não goza da proteção legal inserta no CPC, art. 833, X, pois há na situação
violação à boa-fé que norteia todo o ordenamento jurídico.
Nessa quadra, segue mantida a decisão, inclusive por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
130BFB2D
7
10
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1314EF94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228174-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.